Tribunal: CARF
Processo: 11070.002268/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002268/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
BALTAZAR BARCELOS GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
A autoridade julgadora formará livremente sua convicção a partir da análise
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ARRENDAMENTO
RURAL.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. CARNÊ-LEÃO.
Nos termos do arts. 49, 53, 106, inc. IV, do Decreto no 3.000/99 e art. 8o da Lei
no 7.713/1988, os rendimentos oriundos do arrendamento rural recebidos de
pessoa física, em que o arrendador perceba quantia fixa sem partilhar os riscos
do negócio, estão sujeitos à tributação do imposto de renda mediante carnê-
leão .
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM 75%.
MANUTENÇÃO.
A multa será fixada em 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei
9.430/1996 e do art. 841, incs. III e VI, do Decreto no 3000/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002268/2010-59
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002268/2010-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BALTAZAR BARCELOS
GONÇALVES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência
de R$ 143.093,33 (cento e quarenta e três mil, noventa e três reais e trinta e três centavos), em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, incluindo a
multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento), nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.
Em sua impugnação (f. 163/165), esclareceu que sempre atendeu aos pedidos
de esclarecimentos, o que tornaria injustificado o lançamento. Disse que os rendimentos tidos
como omitidos foram informados e devidamente tributados como receita da atividade rural nas
DIRPF 2007, 2008 e 2009. Em arremate, afirma que
[t]odos os erros ou equívocos devem ser reparados tanto quanto
possível, de forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o
contribuinte. Desta forma, erros ou equívocos não tem, perante a
legislação tributária, o objetivo de transformar-se em fatos
geradores de impostos. (f. 164)
Pediu fosse a autuação cancelada.
Ao apreciar as razões apresentadas, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
ATIVIDADE RURAL. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL.
A inexistência dos riscos inerentes à atividade rural em contrato de
arrendamento acostado aos autos impõe a exclusão do tratamento
tributário reservado à atividade rural e a tributação dos
rendimentos como provenientes de aluguel recebido de pessoa
física, sujeitos ao recolhimento mensal de carnê-leão, que se não
efetuado acarreta a aplicação de multa isolada.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
A falta de pagamento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão)
está sujeita à exigência de multa isolada, por expressa previsão
legal. (f. 173)
Em 11/03/2014 foi manejado recurso voluntário (f. 181/187), suscitando, em
caráter preliminar, a carência de exame da documentação acostada pela DRJ. Novamente
reconheceu que erroneamente declarou os valores como receita da atividade rural, sem sê-los.
Acrescentou que os valores aos sacos de soja foram atribuídos de forma arbitrária, sendo
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002268/2010-59

inferiores aos valores efetivamente realizados. Requereu o provimento do recurso para que fosse
feita a “atualização do auto de infração” (f. 187) e o cancelamento da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações das matérias suscitadas e do pedido formulado em sede
recursal.
A modificação da causa de pedir e do pedido em recurso voluntário configura
inovação recursal, que obsta o conhecimento da demanda. O Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao contencioso administrativo fiscal, traz que estabilizada a relação processual,
não há como promover-lhe modificações, de modo a resguardar princípios basilares do
ordenamento jurídico pátrio como o da ampla defesa e do contraditório. Além de ter modificado
o pedido, acrescentou insurgência quanto aos valores arbitrados, afirmando que “(...) os valores
efetivamente realizados (...), inclusive, superam os arbitrados por esta fiscalização.” (f. 185) Por
ser vedada a “reformatio in pejus” tampouco vislumbro qual o efeito pretendido pelo recorrente
com a inovação recursal, onde confessa que a base de cálculo arbitrada foi inferior à realização.
Os fatos relatados autorizaram o não conhecimento do recurso; mas, em atenção ao princípio do
formalismo moderado e da primazia das soluções de mérito, conheço do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS ACOSTADAS
PELA DRJ
A parte recorrente afirma a ausência de análise dos documentos acostados aos
autos, limitando-se apreciar as informações lançadas no Termo de Verificação Fiscal (f.
163/165). Entretanto, a decisão recorrida expressamente afirma que o

(...) exame dos documentos acostados pela defesa também não
permitem concluir que os valores apurados pela fiscalização
tenham sido inseridos na receita da atividade rural, pois não há
qualquer vinculação entre os valores descritos no livro Caixa
com aqueles pagos pelos arrendatários identificados durante o
procedimento fiscal. (f.175; sublinhas deste voto)

Deixo de acolher, por essas razões, a preliminar.

II – DO MÉRITO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos oriundos do arrendamento rural recebidos de pessoa física, em
que o cedente perceba quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, estão sujeitos à tributação
do imposto de renda, como rendimentos equiparados a aluguéis, por meio do recolhimento
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002268/2010-59

mensal (carnê-leão), nos termos do arts. 49, 53, 106, inc. IV, do Decreto no 3.000/99) e art. 8o da
Lei no 7.713/1988.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (f. 144/146), após a
realização de diligências constatou-se a omissão, nas declarações de imposto de renda, dos
rendimentos recebidos a título de arrendamento rural, nos seguintes termos:
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, de
05/04/2010, foi iniciada a fiscalização intimando-se o contribuinte
a apresentar o seguinte:
PRAZO: 20 DIAS Período de apuração: 01.01.2006 a 31.12.2008
1 - Documentação comprobatória de todos os valores de
rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas físicas
referentes
aos
períodos
acima
especificados,
relativos
a
arrendamentos, aluguéis e royaltes.
(...)
A intimação foi entregue do domicílio do contribuinte em
14.04.2010, conforme Aviso de Recebimento -AR juntado aos
autos.
Em 23.04.2010 o contribuinte pediu prorrogação de prazo por 30
dias, que foram concedidos.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer
manifestação após decorrido o prazo acima concedido, foram
realizadas diligências, por meio de intimações aos contribuintes
que declararam despesas de arrendamento com o Sr. Baltazar
Barcelos
Gonçalves.
Simultaneamente
foi
encaminhada
reintimando para que este apresentasse os documentos já
solicitados no Termo de Início.
Em 22.07.2010 os diligenciados Adelar João Giovelli, Elemar José
Giovelli, Osmar Luiz Giovelli, Gentil Giovelli e Ademar Antonio
Giovelli apresentaram o contrato de arrendamento rural celebrado
entre eles e o Sr. Baltazar Barcelos Gonçalves, além de 3 (três)
recibos de pagamento, em soja, referente às parcelas do contrato,
com a seguinte divisão:
- Adelar J. Giovelli = 25%
- Ademar A Giovelli = 23%
- Elemar J. Giovelli = 22%
- Osmar L.Giovelli = 23%
- Gentil Giovelli = 7%
(...)
Da análise dos fatos acima descritos, detectou-se efetivamente a
omissão, nas declarações de imposto de renda do fiscalizado, dos
rendimentos recebidos a título de arrendamento rural, conforme o
contrato e recibos apresentados pelos diligenciados. Esses valores,
constantes na tabela abaixo foram lançados de ofício, deduzindo-
se, no auto de infração, as despesas médicas constantes nas
declarações dos exercícios 2007 e 2008, nos valores de R$
5.270,79 e R$ 3.145,00, respectivamente. No exercício de 2009
não foram declaradas despesas dedutíveis.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002268/2010-59

Desde a sua impugnação reconhece conter a declaração informações
equivocadas – “vide” f. 164 e 184 –, porém defende que os valores já foram tributados como
receita da atividade rural na data das vendas. Registro que, se tivessem, de fato, integralmente
sido submetidas à tributação não pleitearia o recorrente a “atualização do auto de infração” (f.
187), e sim seu cancelamento.
Não é possível relacionar os valores dispostos no Diário da Conta (f. 166/168)
aos valores recebidos por ADELAR J. GIOVELLI, ADEMAR A GIOVELLI, ELEMAR J.
GIOVELLI, OSMAR L.GIOVELLI e GENTIL GIOVELLI, a título de arrendamento do imóvel
rural, tampouco aos valores lançados como receita da atividade rural nas Declarações de Ajuste
Anual (exercícios 2007, 2008 e 2009 – f. 5/29). Por não ter se desincumbido do ônus probatório
que sobre seus ombros repousam, rejeito a alegação.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: AFASTAMENTO DA MULTA OFÍCIO
Em seu recurso voluntário, pede seja cancelada a multa de ofício, “(...) visto
que o que ocorreu foi a falta de pagamento de uma diferença de imposto em virtude de um
equívoco (...).” (f. 187) O aspecto subjetivo do sujeito passivo é irrelevante para fins de
aplicação da sanção ora sob escrutínio: não importa se por lapso ou com dolo. Basta que seja
constatada a “(...) falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (...)” – art. 44, inc. I, da Lei no 9430/1996 e art. 841, III e VI do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/99 (RIR1999). Mantenho, por
essas razões, a sanção.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital